Tribunal: TJMT
Processo: 1011190-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011190-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EMERSON ALFREDO CANESIN - CPF: 644.694.339-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011190-07.2018.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE REVISÃO DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002.

É válida a citação por edital, que obedece as formalidades do CPC, após não ter sido localizado o réu, apesar das tentativas de citação por AR e via oficial de Justiça. Ademais, foi constituído curador especial que opôs contestação, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011190-07.2018.8.11.0041

APELANTE: EMERSON ALFREDO CANESIN

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Processo:

Ação Ordinária de cobrança no 1011190-07.2018.8.11.0041 - 3a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por EMERSON ALFREDO CANESIN de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por BANCO BRADESCO S.A.
para somente alterar os juros, no contrato de abertura de conta corrente no 8300089142 - cheque especial, devendo aplicar, sobre o débito desde a origem o percentual de 6,8% ao mês, desde a origem do saldo devedor, apenas se o contrato tiver estipulador juros maiores que este, se for menor, aplicar-se-á o estipulado e em caso de inadimplência fazer incidir a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado
.

Em síntese, defende a ocorrência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação de cobrança, bem assim a nulidade da citação editalícia.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões (Id 112452508) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011190-07.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por EMERSON ALFREDO CANESIN de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por BANCO BRADESCO S.A.

Busca o apelante o reconhecimento da quinquenal para o ajuizamento da ação de cobrança, bem assim a nulidade da citação editalícia.

No caso, a lide deve ser analisada de acordo com o prazo prescricional para o direito à revisão de cláusulas contratuais, em razão dos pedidos formulados na contestação.

O contrato de
abertura de conta corrente no 8300089142 (cheque especial) foi assinado em 15 de abril de 2008, onde se convencionou a utilização do limite de credito e, posteriormente, o apelante aderiu ao crédito parcelado no 0830-094541-5, onde se liberou outras quantias na conta corrente, com vencimento para 16 de novembro de 2012. No mais, como bem registrou o recorrente, em sede de contestação, as últimas movimentações efetuadas pelo devedor na conta corrente foi em
26.02.2013
e no crédito parcelado o dia
13.02.2013
(
data da efetiva lesão
).

Pois bem. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002,
contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002,
contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no Agravo em REsp 1234635-SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 01.03.2021)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO
. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO DECENAL
.

1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial,
o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1769662/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ARTIGOS 177 DO CC/16 E 205 DO CC/2002. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário segue os prazos previstos nos artigos 177 do Código Civil revogado e 205 do Código Civil vigente, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste, e
tem como termo inicial o efetivo prejuízo (pagamento ou lesão)
. 2. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1019495/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. LANÇAMENTOS NA CONTA-CORRENTE DO AGRAVADO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (CÓDIGO CIVIL DE 1916) OU DECENAL (CÓDIGO CIVIL DE 2002). PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC. INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), porquanto fundadas em direito pessoal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1504037/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015.)

Dessa maneira, não procede a tese de prescrição quinquenal, máxime se a
prescrição decenal
tem como termo inicial o efetivo prejuízo (pagamento ou lesão, ocorrido na última movimentação –
ano de 2013
) e

a ação foi ajuizada em 26.04.2018
.

Assim, como asseverado na r. sentença, não há falar em prescrição.

Quanto à alegada nulidade da citação, de relevo notar que a citação editalícia ocorreu após o esgotamento das diligências para a localização do devedor (Ar devolvido, Id 112452462, p. 1 e Certidão Negativa passada por Oficial de Justiça, ID 112452470, p. 1), o que se mostra em consonância com o entendimento majoritário.

Somente após as tentativas ordinárias, é que se deferiu a citação por edital, com designação de curador especial (Decisão, Id 112452479). Vale o registro de quem o apelado postulou, por duas vezes, a requisição de endereços nos cadastros de órgãos públicos (Id 1124452473 e 112452478).

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“
DA PRELIMINAR

Da Nulidade de Citação

No tocante a alegação nulidade da citação por edital, somente pode ser decretada quando não esgotados todos os meios para a citação pessoal do executado.

Podemos verificar que houve a tentativa de citação do executado nos id’s 16954701/21551740, sem sucesso.

Somente após todas as diligências acima realizadas foi deferida a citação por edital do requerido. Restando esgotados todos os meios para que ocorresse a citação pessoal.

Frustrada a citação realizada no endereço constante no contrato firmado entre as partes,
sucedida de outras tentativas em locais diversos e que também não tiveram sucesso, fica evidenciado o esgotamento das diligências para a localizaçã
o, sendo válida a citação por edital, visto que o réu encontrava-se em lugar incerto e não sabido (art. 231, II, do CPC). Rejeito a preliminar.”

Assim, afastada a teste da prescrição quinquenal e a nulidade da citação por edital, mantém-se a sentença em sua totalidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022